Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800950-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MARCIA HELENA REIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800950-43.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: CRISTIN MARTINS CAMARÃO – OAB/PA 31.241, THAYSSA YUKARI ONUMA DA COSTA – OAB/PA 17.453 E FELIPE RADMÉS SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE REVISÃO CONTRATUAL E CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6º VIII DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO OU HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA A PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS, A MEDIDA DEVE SER CONCEDIDA.
RESCISÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NÃO EDIFICADO
. DEPENDE DE PROVA SUBSTANCIAL QUANTO AO FATO GERADOR. COGNIÇÃO EXAURIENTE A SER FEITA EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO.
PERCENTUAL DE JUROS EXIGIDO E CORREÇÃO MONETÁRIA
. JUROS SIMPLES DE 1% A.M. APLICADOS SOBRE AS PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS APÓS A EMSSÃO DO HABITE-SE EIS O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE E AINDA MANTIDO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800950-43.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: CRISTIN MARTINS CAMARÃO – OAB/PA 31.241, THAYSSA YUKARI ONUMA DA COSTA – OAB/PA 17.453 E FELIPE RADMÉS SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra interlocutória proferida pela Juízo da 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para:

“I
) SUSPENDER a incidência de juros de 1,6% a.m. sobre o valor contratado, até a expedição do “habite-se”, bem como a capitalização de juros;

II) FIXAR, até a expedição do “habite-se”, as parcelas mensais vincendas em R$-2.038,46 (dois mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), reajustadas pelo IGP-M ou INCC, a serem pagas diretamente pela autora ao réu, através de boleto ou por outro meio pactuado no contrato;

III) FIXAR as parcelas vencidas (desde junho/2021 a novembro/2021) no valor de R$-2.038,46 (dois mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), reajustadas pelo IGP-M ou INCC, A SEREM PAGAS UMA A CADA MÊS, pelos próximos 06 (seis) meses, juntamente com a parcela vencida no próprio mês, através de boleto ou por outro meio pactuado no contrato;

IV) DESCONSTITUIR a mora da autora para fins de OBSTAR a rescisão contratual com base na Cláusula 6.3 do Contrato;

V) OBSTAR a inscrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão das parcelas cobradas em valor indevido (junho a novembro/2021), conforme reconhecido nesta decisão.” ( PJe ID 8016073, páginas 2-6).

As razões recursais estão assentas sob os seguintes argumentos:

-tratamento genérico à redistribuição do ônus da prova fundado apenas na idade da Agravada(46 anos),quando deveria ser ajustado à cada ponto controvertido na demanda e

-obra concluída pela emissão do habite-se, impondo a legalidade da cobrança de juros remuneratórios simples de 1,6% ao mês, segundo cláusula 3° do pacto sob enfoque ou, subsidiariamente, a legalidade da cobrança de pelo menos 1% dada a emissão do habite-se.

E, ao final requerem:

-concessão do efeito suspensivo;

-revogação da inversão do ônus da prova;

- autorização para aplicar integralmente os encargo contratuais, especialmente os juros simples de 1.6%;

- subsidiariamente, que seja permitida a cobrança de juros

de 1% ao mês sobre as parcelas mensais e semestrais, desde a emissão do habite-se;.

- autorizar a aplicação das penalidades contratuais(juros moratórios e multa) sobre as parcelas já vencidas e vincendas que não forma pagas em dia, bem como a rescisão do negócio jurídico por inadimplência e

- no mérito, o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos.( PJe ID 8016066, páginas 1-11).

Distribuídos ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o relator deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que as parcelas mensais e semestrais devidas após o “habite-se”, sejam pagas com juros remuneratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), de forma simples, enquanto viger a decisão antecipação da tutela agravada.”( PJe ID 13749407,págnas 1-3).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800950-43.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: MÁRCIA HELENA REIS SOUZA

ADVOGADOS: CRISTIN MARTINS CAMARÃO – OAB/PA 31.241, THAYSSA YUKARI ONUMA DA COSTA – OAB/PA 17.453 E FELIPE RADMÉS SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Quatro são os argumentos recursais: revogação da inversão do ônus da prova; aplicação dos juros simples de 1.6% ao mês conforme encargos contratuais ou, subsidiariamente, a cobrança de 1% ao mês sobre as parcelas mensais e semestrais ante a emissão de habite-se; autorizar a incidência das penalidades contratuais(juros moratórios e multa)

sobre parcelas em atraso

e rescisão do negócio jurídico por inadimplência.

Às premissas eleitas.

1º:

Revogação da inversão do ônus da prova

Enquanto direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova será concedida quando presentes um dos requisitos delineados no artigo 6º, VIII, do CDC, qual seja: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência à confecção probatória.

Em atenção à decisão combatida, percebo que o julgador primevo concedeu a inversão ante a Agravada ser a parte mais frágil do litígio, destacando a hipossuficiência técnica dada a dificuldade de dispor de meios probatórios para fazer valer seu direito.

A motivação, portanto, funda-se nesses ditames e não na qualidade pessoal da consumidora, que equivocadamente predicada como idosa pois

nascida em 03.05.1975.( PJe ID 35105567 do autos principais).

Sem maiores debates, o argumento sob enfoque merece ser rejeitado porque o julgador primevo acertadamente fez incidir no litígio o direito básico de
MÁRCIA HELENA REIS SOUZA.

2º:

Rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel não Edificado (Lote)

A rescisão contratual depende de prova inequívoca do inadimplemento do consumidor perpassando pelo exame de questões correlatas como possível atraso na entrega do lote; entrega incompleta; conclusão efetiva do empreendimento; abusividade de cláusulas; juros anteriores e posteriores ao habite-se, somente para citar algumas hipóteses de incidência.

O certo é que a rescisão contatual exige a cognição exauriente, que será feito em 1º Grau Ordinário de Jurisdição e não no presente Recurso.

Argumento rejeitado a não dispensar maiores digressões.

3º:

Cobrança de Juros se 1,6% a.m. se 1% a.m.

após o

Habite-se

São esses os termos da cláusula terceira do contrato sob enfoque:

“
CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO PRIMEIRO: as parcelas acima mencionadas são reajustáveis de acordo com o índice nacional da construção civil - INCC, quando o empreendimento ainda estiver em construção, ou pelo Índice Geral de Preços - IGPM, ambos fornecidos pela fundação Getúlio Vargas - FGV. APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE, as partes ajustam que além da correção monetária pelo índice aqui eleito, incidirão nessas parcelas vincendas juros contratuais, conforme indicado no parágrafo seguinte. Em caso de extinção dos índices aqui indicados, serão adotados os que melhor se aplicarem ao caso em tela, de acordo com a indicação do Governo Federal.”

“PARÁGRAFO SEGUNDO: Após a conclusão do empreendimento, todas as parcelas vincendas e indicadas nas alíneas anteriores deverão ser pagas pelo promitente comprador à construtora com a inclusão de correção monetária, conforme índice eleito no parágrafo anterior, além da inclusão de juros de 1,6% (uma unidade e sessenta centésimos por cento) ao mês. Caso a opção de pagamento da citada parcela seja através de financiamento bancário os encargos são os que vierem a ser estabelecidos com a instituição financeira eleita pelo Promitente Comprador.”( PJe ID 35104036, páginas 2-3).

A data da emissão do habite-se é o divisor de águas quanto ao percentual de juros. Isto é: Depois de sua emissão, os juros contratuais se firmariam em 1.6% a.m, fato que veda qualquer cobrança antecipada cuja (in)existência será indicada perante o julgador primevo segundo o meio de prova correspondente. Dito de outra forma, será o julgador de planície, segundo o meio de prova confeccionado, que dirá se o percentual de 1,6% a.m. foi incluído nas parcelas antes da emissão do habite-se.

À vista disso e acolhendo parte das razões recursais, até que o 1º grau julgue a questão levantada, os juros devem ser cobrados e aplicados na forma simples, no percentual de 1% a.m., a incidir sobre as parcelas mensais e semestrais, após a emissão do habite-se, confirmando-se a antecipação de tutela recursal ora concedida.

4º: Cobrança da Correção Monetária e Juros

A matéria que versa quanto aos juros está acima decidida, dispensando maiores digressões.

Quanto à correção monetária dar-se-á segundo termos contratuais avençados, que vigoram e são capazes de produzir efeitos até que o julgador
a quo
decida a questão por sentença.

À vista disso,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento

e dou parcial provimento apenas para incidir o
percentual de juros simples de

1% a.m.,

sobre as parcelas mensais e semestrais, após a emissão do habite-se, confirmando-se a antecipação de tutela recursal ora concedida,
segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024